Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Contemporaneidade.

1 - A gravidade concreta da conduta - investigações apontaram que o paciente integra associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato cometidos no Distrito Federal e em outras unidades da Federação -, evidenciando a sua periculosidade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – A reiteração delitiva em crimes de estelionato – responde a outras ações penais que tramitam no Distrito Federal - evidencia que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes, o que inviabiliza a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

3 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime.

4 - Ordem denegada.